Tribunal: TJPA
Processo: 0810120-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810120-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO ALENCAR DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL SOBRE IMÓVEL PÚBLICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À USUCAPIÃO DE BENS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu tutela antecipada destinada a impedir o Município de Belém de realizar a venda do domínio ou o resgate da enfiteuse de imóvel objeto de ação de usucapião. O agravante sustenta que a demanda originária não busca a aquisição da propriedade plena do bem público, mas apenas o reconhecimento da aquisição do domínio útil por usucapião, com preservação do domínio direto municipal, alegando posse mansa, pacífica e contínua por mais de quinze anos, além de benfeitorias, pagamento de tributos e abandono do imóvel pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de tutela de urgência, reconhecer a probabilidade do direito invocado em ação de usucapião de domínio útil incidente sobre imóvel público; e (ii) estabelecer se a controvérsia pode ser resolvida em agravo de instrumento, sem dilação probatória, a ponto de justificar a reforma da decisão monocrática e da decisão interlocutória de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República veda expressamente a usucapião de bens públicos, nos termos dos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, o que afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo agravante.

A Súmula 340 do STF estabelece que os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião desde a vigência do Código Civil, reforçando a inviabilidade da pretensão deduzida em tutela de urgência.

O agravo de instrumento possui cognição limitada e não admite exame aprofundado de tese que se confunde com o mérito da demanda originária, sobretudo quando a matéria exige instrução probatória adequada.

A controvérsia acerca de eventuais direitos decorrentes da posse, da função social da propriedade e da qualificação jurídica da relação enfitêutica deve ser apreciada na via ordinária, com ampla dilação probatória, e não em sede recursal interlocutória.

Não se verifica ameaça concreta à posse do agravante por parte da Municipalidade agravada capaz de evidenciar perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida.

A reprodução, no acórdão do agravo interno, dos fundamentos já expostos na decisão monocrática não configura nulidade quando o recorrente reitera a mesma tese sem apresentar argumentos novos suficientes para infirmar as razões de decidir.

O parecer ministerial favorável ao provimento do recurso possui natureza meramente opinativa e não vincula o órgão julgador, a quem compete proferir decisão motivada com exclusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A vedação constitucional à usucapião de bens públicos impede, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito em pretensão de usucapião incidente sobre imóvel público. 2. A discussão sobre domínio útil, posse e função social de imóvel público, quando dependente de aprofundamento fático-probatório, deve ser resolvida na ação principal, e não em agravo de instrumento. 3. A reiteração, em agravo interno, de argumentos já enfrentados na decisão monocrática autoriza a manutenção de seus fundamentos sem nulidade. 4. O parecer do Ministério Público não vincula o julgador, que decide de forma fundamentada no exercício de sua função jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CPC, art. 1.021, § 3º; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 340; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Agravo de Instrumento n. 0817669-66.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 24.02.2025; TJPA, Agravo de Instrumento n. 0811856-92.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 27.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Kátia Parente Sena.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810120-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MARCO ANTONIO ALENCAR DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MARCO ANTONIO ALENCAR DA SILVA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32087285, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela antecipada para impedir que o Município de Belém realizasse a venda do domínio ou o resgate da enfiteuse do imóvel objeto da ação de usucapião, tendo como agravado
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Aduz que a probabilidade do direito do Agravante não reside em uma tentativa de subverter a vedação constitucional à usucapião de bens públicos, mas sim na correta qualificação jurídica do instituto pleiteado. A pretensão originária não visa à aquisição da propriedade plena do imóvel, o que de fato encontraria óbice no ordenamento, mas sim à declaração de aquisição do domínio útil por usucapião, preservando-se intacto o domínio direto do Município de Belém.

Alega que não há aquisição de propriedade contra o Poder Público, mas mera substituição subjetiva na relação enfitêutica, sem qualquer prejuízo ao patrimônio estatal, que permanece com a titularidade do domínio direto.

Assevera que o agravante ajuizou ação de usucapião do domínio útil de imóvel público, exercendo posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
há mais de quinze anos, somada à posse de seus antecessores, com realização de benfeitorias substanciais, pagamento regular de tributos e manutenção integral do bem, em cenário de completo abandono pelo ente municipal, que jamais conferiu ao imóvel qualquer destinação pública ou social.

Afirma que os fundamentos jurídicos apresentados pelo Agravante encontram plena e inequívoca convergência com o entendimento técnico externado pelo Ministério Público, que, no exercício de sua função constitucional de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se expressamente pelo provimento do Agravo de Instrumento e pela concessão da tutela de urgência.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35031769)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reconhecimento de usucapião de bens públicos.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32087285):

“(...) De forma a ratificar a decisão por mim proferida nestes autos de indeferimento do efeito suspensivo, reitero que no caso concreto, a decisão agravada indeferiu escorreitamente a antecipação dos efeitos da tutela sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, não restou evidenciada a probabilidade do direito alegado, especialmente considerando a orientação constitucional que veda a usucapião de bens públicos, conforme disposto nos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República.

Insta salientar que sobre o tema, há ainda a Súmula n. 340, do STF, que assim dispõe: “desde a vigência do código civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Outrossim, não vislumbro nessa análise, qualquer ameaça à posse do agravante por parte da Municipalidade agravada, devendo ainda ser destacado que eventuais direitos decorrentes da posse e da função social da propriedade poderão ser discutidos e apreciados na via ordinária, mediante dilação probatória adequada.

Ressalto, por oportuno, que em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo pela natureza interlocutória deste recurso, não é possível analisar de maneira profunda tese que se confunde com o próprio mérito da demanda originária, sob pena de desvirtuar as disposições do Código de Processo Civil, devendo, por consequência lógica, tal tema ser discutido na ação principal.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS COMPLEXAS E DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que a controvérsia acerca da validade de contrato de locação e a alegação de simulação contratual demandam dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de cognição sumária. A decisão agravada também ressaltou a ausência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência. 2 . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a matéria impugnada no agravo de instrumento comporta análise em sede de cognição sumária; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante. II. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, não permitindo discussão de matérias que demandem dilação probatória.
A alegação de simulação contratual e a natureza da ocupação do imóvel, supostamente decorrente de crédito trabalhista, exigem ampla instrução probatória no juízo de origem. 4. Nos termos do art . 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou configurado nos autos. 5.
O entendimento consolidado pelo STJ é de que questões que envolvam necessidade de instrução probatória não comportam julgamento em agravo de instrumento, sendo inviável a análise do mérito contratual por meio de cognição sumária.
III . DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. "esta palavra em itálico"Tese de julgamento: 1. "Questões que demandem dilação probatória são incompatíveis com a via do agravo de instrumento, cuja cognição é restrita aos elementos já constantes nos autos à época da decisão agravada ." 2. "A concessão de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos ausentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932; CC, art . 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1927254/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, DJe 11/12/2023; TJPE, AI nº 0015771-67 .2022.8.17.9000, Rel . Des. Erik de Sousa Dantas Simões, DJ 25/01/2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08176696620238140000 25340207, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. SACAS DE GRÃOS DE SOJA. PENHOR AGRÍCOLA. ÁREA DISTINTA. DECISÃO AGRAVADA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE INSTRUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se cuidando a decisão agravada, de análise de tutela de urgência, restando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC pelo magistrado de origem, e sendo, ademais, incabível dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento, verifica-se o acerto do decisum. No presente caso, não restou evidenciado que as sacas de grãos de soja, que estavam na posse da agravada, seriam advindas da Fazenda Boa Sorte, cujo penhor agrícola, em favor da agravante, se encontrava cingido à referida área. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811856-92.2022.8 .14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a Súmula n. 340, do STF, dispõe que:
“desde a vigência do código civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”
.

Outrossim, da análise detida do caso concreto, não vislumbrei, qualquer ameaça à posse do agravante por parte da Municipalidade agravada, devendo ainda ser destacado que eventuais direitos decorrentes da posse e da função social da propriedade poderão ser discutidos e apreciados na via ordinária, mediante dilação probatória adequada.

Por derradeiro, impende consignar que o posicionamento adotado por este órgão
ad quem
não se subordina ao parecer de cunho meramente opinativo exarado pela douta Procuradoria de Justiça, porquanto lhe incumbe, com exclusividade, o dever constitucional de proferir decisão devidamente motivada, tal como se observou no caso em exame.”

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32087285, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026